Tribunal: STF
Processo: RE 79341
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-03-21
Data de publicação: 1975-03-21

Ementa:
LOCAÇÃO. RESCISAO DO CONTRATO POR FALTA DO LOCATARIO. EFEITOS.
CUMULAÇÃO DA MULTA E PERDAS E DANOS. II. SE O ACÓRDÃO, AO
FUNDAMENTAR O PROVIMENTO, REPORTOU-SE AS RAZOES DO RECORRENTE,
EMBORA ADOTANDO TECNICA INADEQUADA, NÃO INCORREU NA FALTA A QUE SE
REFERE O ART. 280, II, DO COD. PROC. CIVIL, 1939. III. ADMITINDO A
CUMULAÇÃO DA MULTA QUE CONSIDEROU MORATORIA, APENAS, COM PERDAS E
DANOS, INTERPRETANDO CLÁUSULA CONTRATUAL, NÃO HÁ QUE ARGUIR, NA VIA
EXCEPCIONAL, DENEGAÇÃO DE VIGENCIA DO ART. 918 DO CÓDIGO CIVIL.
INCIDENCIA DA SÚMULA N. 454. IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO, A MINGUA DE SEUS PRESSUPOSTOS.